Tribunal: STF
Processo: RC 1169
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
I - CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. TENTATIVA DE REORGANIZAÇÃO DE
PARTIDO LEGALMENTE DISSOLVIDO. II - COMPORTA MULTIPLA INCIDENCIA DA
NORMA PENAL. III - HAVERA CRIME SEMPRE QUE, SEM UNIDADE DE TEMPO E
LUGAR O AGENTE TENTAR REORGANIZAR O PARTIDO ILEGAL. HAVERA TANTOS
CRIMES, QUANTAS TENTATIVAS DE REORGANIZAÇÃO DO PARTIDO ILEGITIMO
FOREM FEITAS. IV - CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. V - POSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO EVENTUAL, FACE AS CIRCUNSTANCIAS DO BENEFICIO DO
CRIME CONTINUADO, DESDE QUE NÃO HAJA INTERCONCORRENCIA DE PUNIÇÃO.
VI - RECURSO CRIMINAL DENEGADO.